Tribunal: CARF
Processo: 13527.000127/2008-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-28

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13527.000127/2008-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.331 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de setembro de 2020
Recorrente
SO BABY CLINICA INFANTIL URGÊNCIAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2000 a 30/08/2005
DECADÊNCIA.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
E
PARA
TERCEIROS. SÚMULA STF VINCULANTE N° 8.
Para fins de cômputo do prazo de decadência das contribuições previdenciárias
e para terceiros, na hipótese de pagamento antecipado, aplica-se a regra do
artigo 150, § 4o, da Lei n° 5.172, de 1966, exceto quando comprovadas as
hipóteses de dolo, fraude e simulação, casos em que se aplica o artigo 173,
inciso I da Lei n° 5.172, de 1966.
NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE DÉBITO. NFLD.
LANÇAMENTO POR BATIMENTO. GUIA DE RECOLHIMENTO DO
FGTS E DE INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL. GFIP. GUIA DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL. GPS. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
O art. 37, caput, da Lei n° 8.212, de 1991, na redação vigente ao tempo do
lançamento, e o art. 243, caput, do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 1999, exigem apenas a discriminação clara
e precisa dos fatos geradores, das contribuições devidas e dos períodos a que se
referem. Mesmo que se considere o texto normativo do art. 9°, caput, do
Decreto n° 70.215, de 1972, a norma a ser dele extraída revela que a instrução
do auto de infração ou da notificação de lançamento demanda apenas a juntada
dos elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito e, no caso
concreto, a juntada ao processo das GFIPs e das GPSs é dispensável diante da
discriminação clara e precisa dos elementos extraídos de tais documentos em
poder da empresa. GFIPs e GPSs, assim como as folhas de pagamento, são
documentos de emissão da própria contribuinte e que devem ser mantidos em
arquivo pela empresa, a significar ausência de qualquer prejuízo ao
contraditório ou à ampla defesa em razão de a fiscalização não ter instruído o
lançamento como cópias de tais documentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para reconhecer a decadência: a) nas competências 05/2000 e 07/2000 do
levantamento DAL – Diferença de Ac. Legais; e b) nas competências 03/2000, 04/2000 e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13527.000127/2008-05
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.331 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13527.000127/2008-05

05/2000 do levantamento DCG – Débito Confessado em GFIP, exclusivamente para o crédito
lançado na rubrica 1T Ad rat 25 anos. Vencidos os conselheiros Rayd Santana Ferreira, Andréa
Viana Arrais Egypto e Matheus Soares Leite que davam provimento parcial em maior extensão
para reconhecer a decadência nas competências de 01/2000 a 06/2000 para o crédito lançado na
rubrica 15 Terceiros do levantamento DCG – Débito Confessado em GFIP.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 250/256) interposto em face de Decisão-
Notificação da Delegacia da Receita Previdenciária em Salvador (e-fls. 229/235) que julgou
procedente o lançamento veiculado na Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD n°
35.608.015-3 (e-fls. 03/65), no valor total de R$ 36.948,81 e competências 01/2000 a 08/2005,
cientificada em 15/12/2005 (e-fls. 129). Do Relatório Fiscal (e-fls. 70/74), extrai-se:
(...) A NFLD n° 35.608.015-3 e o presente relatório referem-se apenas às contribuições
patronais, declaradas em GFIP pelo contribuinte, relativas apenas aos fatos geradores
decorrentes de folha de pagamento de salários e não recolhidas à Seguridade Social na
época própria, conforme responsabilidade por lei imputada à empresa.
Na impugnação (e-fls. 141/147), em síntese, se alegou:
(a) Tempestividade.
(b) Não apresentação de provas. Cerceamento de defesa. Ausência de certeza.
A seguir, transcrevo da Decisão-Notificação (e-fls. 229/235):
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO
INCIDÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO. DIVERGÊNCIA ENTRE
GUIAS DE RECOLHIMENTO E GFIP.
Cabe à empresa o recolhimento das contribuições sociais devidas à Previdência Social -
parte segurado e parte da empresa, incidentes sobre a remuneração dos seus empregados
e contribuintes individuais a seu serviço, tal como declarada em GFIP, com a
inteligência da Lei 8.212191, arts. 20; 22, I, II e III e arts. 57, §§ 6 0 e 70 e 58 da Lei
8.231191.
A fiscalização é competente para apurar a falta de recolhimento e diferenças das
contribuições devidas, bem como as divergências de valores informados na GFIP e nas
guias de recolhimento do INSS, e, assim, lançar o crédito correspondente.
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.331 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13527.000127/2008-05

O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 01/02/2008 (e-fls. 244/247) e o
recurso voluntário (e-fls. 250/256) interposto em 04/03/2008 (e-fls. 274 e 278), em síntese,
alegando:
(a) Admissibilidade. O recurso é tempestivo, uma vez protocolado antes do
trintídio oferecido pela legislação. O recurso deve ser processado
independentemente de depósito recursal (RE 388.359).
(b) Não apresentação de provas. Cerceamento de defesa. Ausência de certeza.
Segundo o Termo de Encerramento da Auditoria Fiscal - TEAF, foram
examinado Folhas de Pagamento, Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social (GFIP), Comprovantes de Recolhimento e
"outros elementos". Como tais documentos não foram carreados aos autos,
não se assegurou a mais ampla defesa possível dentro da legalidade
(Constituição, art. 5°, LV). Os relatórios apresentados com a NFLD não
substituem a juntada de provas, uma vez que elaborados pela autoridade
lançadora. A fé pública, a presunção de legalidade e legitimidade não se
aplicam ao ato vinculado de lançamento tributário, restando ofendido o
princípio da motivação. Desacompanhada de provas, a NFLD é nula por
violar os princípios do contraditório e da ampla defesa. A decisão recorrida
não se manifestou sobre a ausência de provas a fundar o lançamento, tendo
apenas invocado relatórios anexos à NFLD como suficientes. Mas, a
recorrente não nega a presença dos relatórios, apenas afirma que não podem
ser a única prova, sendo esta a nulidade apontada. Além disso, a afirmação do
item 19.1 da Decisão-Notificação é ilógica, pois a recorrente jamais teve a
intenção de confessar ao afirmar que na eventualidade de as provas serem
carreadas aos autos deve ser reaberto o prazo para defesa. Persistindo o vício,
há nulidade e falta da certeza necessária ao lançamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação na sexta-feira dia 01/02/2008 (e-fls.
244/247), o recurso interposto em 04/03/2008 (e-fls. 274 e 278) é tempestivo (Decreto n° 70.235,
de 1972, arts. 5° e 33). Não mais se exige depósito recursal (Súmula Vinculante n° 21 do STF; e
Lei n° 11.727, de 2008, art. 42, I). Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo
conhecimento do recurso voluntário.
Não apresentação de provas. Cerceamento de defesa. Ausência de certeza.
Embora no Termo de Encerramento da Auditoria Fiscal (e-fls. 69) tenha constado como
assinalado “Outros Elementos”, o Relatório Fiscal é claro sobre os documentos considerados
para a apuração dos valores lançados:
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.331 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13527.000127/2008-05

O valor originário do débito apurado corresponde, assim, em cada competência, ao
montante das contribuições sociais devidas e declaradas pelo contribuinte por
intermédio da GFIP, abatidas deste montante as parcelas correspondentes às
contribuições sociais recolhidas mediante Guia da Previdência Social - GPS, conforme
consta no relatório Discriminativo Analítico do Débito - DAD, bem como no Relatório
de Apropriação de Documentos Apresentados - RADA.
Os valores que serviram de base de cálculo das contribuições patronais, bem como os
valores lançados a título de contribuições dos segurados e deduções de salário-
família/maternidade constantes no Relatório de Lançamentos - RL, são exclusivamente
aqueles expressos nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP, atinentes às competências
sobreditas, em que o contribuinte informa à Previdência Social a massa salarial que
serve de base de cálculo das contribuições, bem como o valor das deduções a cada
competência.
GFIPs e GPSs são documentos produzidos pela própria empresa, estando em seu
poder. Logo, é totalmente dispensável a juntada aos autos de tais documentos, bastando a
minuciosa descrição dos elementos deles extraídos, tal como efetudo nos relatórios anexos da
NFLD.
Note-se que o art. 37, caput, da Lei n° 8.212, de 1991, vigente ao tempo do
lançamento e o art. 243, caput, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n°
3.048, de 1999, exigem apenas a discriminação clara e precisa dos fatos geradores, das
contribuições devidas e dos perídos a que se referem.
Além disso, ao tempo da lavratura da NFLD, havia norma a determinar a
aplicação subsidiária do Decreto n° 70.215, de 1972, apenas ao processo administrativo
decorrente da lavratura da NFLD, mas não à lavratura da NFLD (Portaria MPS n° 520, de 2004,
arts. 1° e 43).
De qualquer forma, mesmo que se considere o texto normativo do art. 9°, caput,
do Decreto n° 70.215, de 1972, a norma a ser dele extraída revela que a instrução do auto de
infração ou da notificação de lançamento demanda apenas a juntada dos elementos de prova
indispensáveis à comprovação do ilícito e, no caso concreto, a juntada ao processo das GFIPs e
das GPSs é dispensável diante da discriminação clara e precisa dos elementos extraídos de tais
documentos em poder da empresa.
Portanto, o fato de as GFIPs e as GPSs não terem sido carreadas aos autos não
ofende a legalidade, eis que respaldada pelas normas em tela.
Reitere-se que GFIPs e GPSs, assim como as folhas de pagamento, são
documentos de emissão da própria contribuinte e que devem ser mantidos em arquivo pela
contribuinte (Lei n° 8.212, art. 32, § 11; e CTN, art. 195, parágrafo único), a significar ausência
de qualquer prejuízo ao contraditorio ou à ampla defesa em razão de a fiscalização não ter
instruído o lançamento como cópias de tais documentos.
A impugnação não evidencia que a empresa tenha tido intenção de reconhecer os
fatos imputados pela fiscalização, limitando-se a sustentar preliminar de nulidade e conjecturar
que caberia reabertura do prazo de defesa na hipótese de as provas serem trazidas aos autos.
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.331 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13527.000127/2008-05

Não há, como já demonstrado, qualquer vício ou irregularidade, não prosperando
a alegação a alegação de nulidade e falta de certeza do lançamento.
Devemos ponderar, contudo, que o lançamento foi cientifiado em 15/12/2005 (e-
fls. 129) e envolve as competências 01/2000 a 08/2005.
Uma vez afastado o art. 45 da Lei no 8.212, de 1991, pela Súmula Vinculante n° 8
do Supremo Tribunal Federal, o prazo decadencial para a constituição dos créditos
previdenciários e para terceiros (Lei n° 8.212, de 1991, art. 94; Lei n° 9.766, de 1998, art. 1°,
caput; e Lei n° 11.457, de 2007, art. 3°, § 3°) deve observar o regramento traçado no Código
Tributário Nacional - CTN.
Nos termos do Parecer PGFN/CAT no 1617, de 2008, aprovado pelo Ministro da
Fazenda, o pagamento antecipado da contribuição previdenciária, ainda que parcial, suscita a
aplicação da regra contida no art. 150, § 4°, do CTN, salvo nas hipóteses de dolo, fraude e
simulação, as quais atraem o disposto no inciso I do art. 173 do CTN, por força da parte final do
§ 4° do art. 150 do CTN. No mesmo sentido, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do Recurso Especial n. 973.733/SC, afetado à sistemática dos recursos repetitivos,
pacificou o entendimento segundo o qual, no caso de tributo sujeito ao lançamento por
homologação, ocorrendo o pagamento antecipado por parte do contribuinte e sem a constatação
de dolo, fraude ou simulação, o prazo decadencial para o lançamento de eventuais diferenças é
de cinco anos a contar do fato gerador, conforme estabelece o §4° do artigo 150 do CTN. Sobre
o tema podemos ainda invocar as Súmulas CARF n° 72, 99 e 106, in verbis:
Súmula CARF no 72
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
Súmula CARF no 99
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Súmula CARF no 106
Caracterizada a ocorrência de apropriação indébita de contribuições previdenciárias
descontadas de segurados empregados e/ou contribuintes individuais, a contagem do
prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
Em face do art. 173, I, do CTN, considerando-se a data de vencimento das
competências, não há decadência a ser declarada.
Em face do art. 150, §4°, do CTN, podem ser atingidas pela decadência as
competências 01/2000 a 11/2000, considerando-se a data do fato gerador e a ciência do
lançamento em 15/12/2005 (e-fls. 129).
Não detecto no Relatório Fiscal (e-fls. 70/74) a imputação de dolo, fraude ou
simulação.
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.331 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13527.000127/2008-05

No lançamento de ofício, não se apurou contribuições de segurados devidas e não
recolhidas (DAD, e-fls. 06/19; e Relatório Fiscal, e-fls. 70/74).
O Relatório de Documentos Apresentados – RDA (e-fls. 35) revela o pagamento
de GPSs 2100 para as competências 01/2000 a 11/2000, mas apenas com recolhimento de
contribuições previdenciárias.
Ainda que com atraso (e-fls. 35), as GPSs das competências 01/2000 a 11/2000
foram recolhidas antes do início de fluência do prazo do art. 173, I, do CTN a configurar a
antecipação de pagamento tão somente em relação às contribuições previdenciárias, eis que nada
foi recolhido a título de contribuição para terceiros (RDA, e-fls. 35; e RADA, e-fls. 39/40).
O DAD (e-fls. 06/19) explicita que para as competências 01/2000 a 11/2000
houve lançamento de contribuições para terceiros nas competências 01/2000 a 06/2000 e para as
quais não há qualquer antecipação de pagamento, sendo aplicável o prazo do art. 173, I, do CTN.
O DAD (e-fls. 06/19) explicita ainda que para as competências 01/2000 a 11/2000
houve lançamento de contribuições previdenciárias apenas nas competências 03/2000, 04/2000 e
05/2000 e somente na rubrica 1T Ad rat 25 anos, para as quais se aplica o prazo do art. 150, § 4°,
do CTN.
O DAD (e-fls. 06) e o DAL – Diferença de Acréscimos Legais (e-fls. 53) revelam
ainda que para o período de 01/2000 a 11/2000 houve lançamento de diferença de acréscimos
legais nas competências DAL 05/2000 e 07/2000 (competências de pagamento), a corresponder a
competências de guia 04/2000 a 06/2000.
Assim, em relação às competências de guia 04/2000 a 06/2002, a análise conjunta
do DAL, do DAD, do RDA e do RADA evidencia o recolhimento de contribuições
previdenciárias sem o adequado recolhimento dos acréscimos legais. Como os recolhimentos
envolveram apenas antecipação de pagamento de contribuições previdenciárias, restou atraído o
prazo do art. 150, § 3°, do CTN em relação às competências 05/2000 e 07/2000 do levantamento
DAL, estas competências de pagamento (05/2000 e 07/2000) e não competências de guia
(04/2000 a 06/2002).
Diante disso, em relação às contribuições para terceiros do levantamento DCG –
DÉBITO CONFESSADO EM GFIP, não há decadência a ser declarada, por ser aplicável o art.
173, I, do CTN, uma vez que para essas contribuições não houve antecipação de pagamento.
Mas, em relação às contribuições previdenciárias (rubrica 1T Ad rat 25 anos) do
levantamento DCG – DÉBITO CONFESSADO EM GFIP nas competências 03/2000, 04/2000 e
05/2000 deve ser declarada a decadência.
Por fim, em relação ao levantamento DAL, por este envolver diferenças advindas
da antecipação de pagamento de contribuições previdenciárias, se aplica o art. 150, § 4°, do
CTN, impondo-se o reconhecimento da decadência do crédito lançado nas competências 05/2000
e 07/2000 do levantamento DAL – Diferença de Ac. Legais, não havendo decadência em relação
às contribuições para terceiros lançadas no período de 01/2000 a 06/2000.
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.331 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13527.000127/2008-05

Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO para declarar a decadência do crédito lançado nas competências 05/2000 e
07/2000 do levantamento DAL – Diferença de Ac. Legais e do crédito lançado na rubrica 1T Ad
rat 25 anos nas competências 03/2000, 04/2000 e 05/2000 do levantamento DCG – DÉBITO
CONFESSADO EM GFIP.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital